Tribunal: TJBA
Processo: 8072269-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072269-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DORIEDSON NERIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Doriedson Neris dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Banco CSF S/A. A controvérsia teve origem na inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em razão de débito decorrente de fatura de cartão de crédito, cuja contratação e inadimplemento foram comprovados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da existência da relação contratual entre as partes, nos termos do ônus probatório invertido pelo Juízo a quo; (ii) verificar se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia recursal é afastada, pois o recurso apresenta fundamentos que se contrapõem ao mérito da sentença, sendo suficiente para permitir o conhecimento da apelação.

O pedido de revogação da gratuidade da justiça é indeferido, por ausência de impugnação autônoma e de elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência que fundamentou a concessão do benefício.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e do débito.

A instituição financeira apresenta elementos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a origem da dívida, como proposta de adesão assinada, fotografia do consumidor no momento da contratação e faturas pagas pelo autor, documentos não impugnados especificamente, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC.

Diante da regularidade da contratação e do inadimplemento do débito, a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC), não havendo ilicitude a ensejar indenização por danos morais.

A alegação de desconhecimento da dívida é contrariada pelo comportamento do autor, que realizou pagamentos parciais, sem demonstrar qualquer vício na prestação do serviço ou abuso por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da relação contratual mediante documentos não impugnados afasta a alegação de inexistência de débito.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida regularmente constituída, configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de impugnação autônoma impede a revogação da gratuidade da justiça deferida na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8072269-43.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante DORIEDSON NERIS DOS SANTOS e Apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.